Tribunal: TJBA
Processo: 8063262-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063262-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

AGRAVADO: MARIANA SEIXAS LOPES

Advogado(s)
:
ASSUCENA DOS SANTOS MATOS

A7

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RITO ESPECIAL PREVISTO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS NÃO PREVISTOS NO DECRETO LEI 911/69. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO ARTIGO 6, VIII DO CDC QUE NÃO CABE NO CASO CONCRETO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de busca e apreensão. Imputação à credora de obrigações não
previstas no Decreto Lei 911/69.

II. Questão em discussão:
Se são cabíveis na situação em testilha, mesmo após a apreensão do veículo, apresentação de contestação e réplica, a exigência a Credora de documentos além da prova da relação contratual, da inadimplência e da mora.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, constata-se que ao ajuizar a ação de busca e apreensão a Agravante juntou o contrato de consórcio, a notificação com aviso de recebimento enviada para o endereço do contrato e recebida/assinada por terceiros, e também planilha de cálculo do saldo devedor inadimplido, a priore, em conformidade com os artigos 2º e 3º do Decreto Lei nº 911/69.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento: A memória de cálculos do valor da inicial, a prova da inadimplência e mora, nos termos do Decreto Lei 911/69 constam na origem, a ré e agravada não apresentou reconvenção e não indicou o valor que entende devido nos termos do artigo 330, § 2º do CPC, se alegou situação de calamidade que interferiu no recebimento da notificação e obstrução do pagamento, cabe a agravada provar, e não a Agravante, visto que tudo indica que nos termos da decisão proferida há indícios de prova negativa, vedada no ordenamento pátrio.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063262-93.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como Agravada MARIANA SEIXAS LOPES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça